Tribunal: TJES
Processo: 5003994-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Anulação; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003994-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA PONTES

AGRAVADOS: I.S.P.D. COM COMERCIAL INFORMATICA LTDA – EPP, GERALDO ROSA DO NASCIMENTO FILHO E JOSE PAULINO SOARES DE ASSIS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA- EMPRESA ENCERRADA – DUPLICATA SIMULADA -
NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADMITIDA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS – RECURSO PROVIDO.

1 - A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.

2 - O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (CC, art. 50, § 1º).

3 - A emissão de duplicatas simuladas configura abuso de direito por desvio de finalidade que aliada ao fato da empresa ter se encerrado e mudado de endereço sem comunicar tal fato ao juízo, bem como o fato de ser impossível a intimação de um dos seus sócios para apresentar contrarrazões, autoriza a admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente, considerando que a emissão de duplicata simulada é crime previsto pelo art. 172 do Código Penal.

4 - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige prova pré-constituída do abuso de direito pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, mas tão somente que este seja alegado pela parte e que existam indícios de prática de ato de abuso de direito pela empresa.

5 - Admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica os sócios devem ser citados para se manifestarem bem como para dizerem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

6 - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJE, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003994-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA PONTES
AGRAVADO: I.S.P.D. COM COMERCIAL INFORMATICA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003994-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA PONTES

AGRAVADOS: I.S.P.D. COM COMERCIAL INFORMATICA LTDA – EPP, GERALDO ROSA DO NASCIMENTO FILHO E JOSE PAULINO SOARES DE ASSIS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA DE ALMEIDA PONTES contra a decisão
(fls. 51/54)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos de ação anulatória de protesto cumulada com indenização por danos morais
nº
0008604-93.2015.8.08.0011
que move contra I.S.P.D. COM COMERCIAL INFORMATICA LTDA – EPP, indeferiu o pedido de
instauração de incidente de
desconsideração personalidade jurídica da empresa e a busca por bens dos seus sócios GERALDO ROSA DO NASCIMENTO FILHO
e

JOSE PAULINO SOARES DE ASSIS.

S
ustenta (1)
t
rata-se de ação sumária anulatória de protesto c/c reparação por danos morais movida pela agravante, onde se provou que a mesma foi negativada indevidamente pela empresa agravada; (2) sobreveio sentença favorável aos pedidos autorais, anulando o protesto sobre as duplicatas que ensejaram a ação; (3) retirando o nome da agravante dos serviços de proteção ao crédito e conferindo direito a indenização por danos morais; (4) na fase de cumprimento de sentença, após a ineficácia dos meios executivos para receber o quantum estipulado em sentença, ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para que seus sócios (Geraldo Rosa do Nascimento e José Paulino Soares de Assis) respondessem pelas obrigações da mesma; (5) o MM. Juiz de Direito na decisão recorrida indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica; (6) todavia, tal decisão não merece prosperar, sob risco de lesão a direito da agravante, que conforme se demonstrou no processo de conhecimento, vem sofrendo desde 2010 restrições de seus direitos por situações criadas pela empresa agravada e merece ter seu crédito satisfeito dentro das possibilidades estabelecidas pela sentença; (7) a empresa não possui nenhuma bem móvel ou imóvel em seu nome; (8) na receita federal consta que a empresa está encerrada desde 2015; e (9) presentes os indícios de encerramento irregular da sociedade empresarial é possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a busca por bens dos sócios para satisfação da obrigação.

Desnecessária a intimação dos agravados porque a empresa I.S.P.D. COM COMERCIAL INFORMATICA LTDA – EPP é revel e os agravados GERALDO ROSA DO NASCIMENTO FILHO e JOSE PAULINO SOARES DE ASSIS, pessoas físicas, ainda não integram a relação processual.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003994-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA PONTES

AGRAVADOS: I.S.P.D. COM COMERCIAL INFORMATICA LTDA – EPP, GERALDO ROSA DO NASCIMENTO FILHO E JOSE PAULINO SOARES DE ASSIS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
“
E
m caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
(CC, art. 50, caput)
”.

Todavia, segundo o C. STJ a
desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência.

Ademais, a
inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Deste modo, a
pessoa jurídica tem existência distinta da de seus sócios, não se confundindo as obrigações e deveres assumidos em relação a cada um deles.

Assim, em princípio, as relações jurídicas travadas pela sociedade não implicam na vinculação de seus integrantes. Inexistindo confusão entre a sociedade e as pessoas físicas que a integram como sócios, a sociedade responde pelas obrigações financeiras assumidas com o seu próprio patrimônio.

É certo que a contribuição de cada sócio para a formação do capital social tem por objetivo prover a sociedade de meios e instrumentos para o exercício da atividade mercantil respectiva, propiciando-lhe condições patrimoniais para assumir obrigações perante terceiros.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso irregular da sociedade, para fins contrários ao direito, e a sua aplicação depende de um exame apurado de cada caso isoladamente e em caráter excepcional, de modo a preservar a independência e intangibilidade da personalidade jurídica.

Assim, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial autoriza a adoção da teoria, contudo, deve restar demonstrado de maneira inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções.

Portanto,
a paralisação ou encerramento das atividades da
empresa
agravada e ausência de bens penhoráveis
, não
são
suficiente
s
para caracterizar o desvio de finalidade capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

Do mesmo modo o simples da empresa executada não possuir patrimônio não é justificativa suficiente para autorizar a desconsideração da pessoa jurídica.
Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)

No caso, o simples fato da empresa I.S.P.D. COM COMERCIAL INFORMATICA LTDA - EPP não possuir bens em seu nome não autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, existe uma peculiaridade que é o fato da empresa constar com baixada desde 09/02/2015 na Receita Federal do Brasil.

Esta circunstância é indício de que a empresa não mais está em atividade e que houve o seu encerramento de modo que a agravante jamais conseguirá receber os seus créditos, caso, não seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Aliado a isto tem-se o fato de que a empresa não mais funciona no local em que era estabelecida e é revel e que na fase de cumprimento de sentença não foi possível a intimação da empresa para oferecimento de bens à penhora vez que ela se mudou.

Além disso, tem-se que a causa de pedir da ação foi um protesto indevido de 2 (duas) duplicatas mercantis simuladas contra a agravante o que foi reconhecido pela sentença executada e que é forte indício de abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade, destacando que a prática de emissão de duplicata simulada é crime previsto no art. 172 do Código Penal Brasileiro com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos:

“
CP. Art. 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.”

Lembre-se que conforme escreve Nestor Duarte “o abuso compreende as figuras do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Quanto ao desvio de finalidade, deve ser qualificado pelo propósito de lesar credores ou

praticar atos ilícitos, não abarcados, portanto, a
s hipóteses de má administração ou condutas não intencionais. Conquanto o rol exemplificativo, o § 2º encerra a ideia de que a confusão patrimonial se configura pelos atos contrários à autonomia preconizada pelo art. 49-A, qualificada como instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, o que significa dizer que somente a prática de ilícita o desconstitui. Esses mesmos requisitos devem ser observados para a desconsideração inversa de que trata o §3º.” (In Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 14ª edição, Manole, São Paulo, 2021, p. 59).

Ressalte-se que, conforme previsão do §1º, do art. 50, do CC, incluído pela Lei nº 13.874/2019, “Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo admitindo a desconsideração da personalidade jurídica em casos de emissão de duplicata simulada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano moral, decorrente de emissão de duplicata mercantil sem lastro, julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença - Decisão recorrida que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Saque de duplicata sem lastro comercial que caracteriza desvio de finalidade da executada (art. 50 do CC)- Devedora que foi revel na ação declaratória e não impugnou o cumprimento de sentença - Nítido desinteresse em quitar o débito - Infrutíferas tentativas de localização de bens "on line", via Bacenjud, Renajud e Infojud - Caracterização de estado de insolvência da executada - Personalidade jurídica da devedora que constitui obstáculo à realização do crédito exequendo - Observado que os sócios podem exigir primeiro a excussão de bens da sociedade, indicando aqueles livres e desembargados (art. 795 do NCPC)- Decisão reformada para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão de seus sócios no polo passivo da demanda - Recurso provido para esse fim.”!

(TJ-SP - AI: 20579604520218260000 SP 2057960-45.2021.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 15/06/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021)

“
RECURSO – Embargos de declaração – Recebimento dos embargos com efeitos modificativos, para suprimir erro relativo à premissa equivocada – Para sanar o erro existente, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, para declarar o v. Acórdão embargado, que passa a ter a constante deste julgado - Ementa do v. Acórdão embargado passa a ser a seguinte: "EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade de parte dos agravantes – Presentes os requisitos para o reconhecimento da legitimidade passiva dos agravantes, para integrarem o polo passivo da execução por quantia certa contra a sociedade empresária executada, nos termos do art. 592, II, e 596, do CPC, porque: (a) configurada a situação de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, com base no art. 50, do CC, visto que: (a. 1) o desvio de finalidade bastante para tanto ficou, suficientemente, com os documentos reveladores da prática de estelionato e emissão de duplicatas simuladas pelos sócios cessionários das quotas dos agravantes (fls. 36/91); e (a. 2) a não localização de bem livre e desembaraçado da sociedade empresária devedora bastante para garantir a execução; e (b) caracteriza a responsabilidade dos agravantes, sócios cedentes, solidária aos dos sócios cessionários, pelo débito exequendo, nos termos dos arts. 1.003, § único, e 1.032, do CC, dado que o débito exequendo é relativo a negócio jurídico ajustado na época em que eles integravam o quadro social da devedora e objeto da execução promovida antes decurso do prazo de dois anos do registro da alteração do contrato social, que formalizou a retiradas deles – Manutenção da r. decisão agravada, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. RECURSO - Efeito devolutivo restrito à questão decidida – Alegações referentes à preferência na excussão dos bens não foram apreciadas, nem envolvem questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranhas ao r. ato judicial impugnado - Alegações referentes à preferência na excussão dos bens não foram apreciadas, nem envolvem questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranhas ao r. ato judicial impugnado. Recurso conhecido, em parte, e provido." - Embargos de declaração devem ser acolhidos, para correção de erro relativo à premissa equivocada, para alterar a redação do v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, nos termos supra especificados, sem a modificação do resultado do julgamento de conhecimento, em parte, do recurso e desprovimento. Embargos de declaração acolhidos.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 21143481220148260000 SP 2114348-12.2014.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 14/12/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2015)

Saliente-se que conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves “a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas (art. 134, §1º, do Novo CPC), não se suspendendo o processo, salvo na hipótese de o pedido ser formulado na petição inicial (art. 1345, §3º, do Novo CPC). Como toda petição postulatória, a petição que veicula o pedido deve conter fundamentação (pressupostos legais para a desconsideração) e pedido (desconsideração e penhora sobre os bens dos sócios). Nesse sentido, deve-se compreender o § 4º do art. 134 do Novo CPC, que não foi feliz ao prever que no requerimento cabe a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração, o que pode passar a equivocada impressão de que o requerente terá que apresentar prova pré-constituída e liminarmente demonstrar o cabimento da desconsideração. Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito a produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive, conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado.” (In Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 218).

Deste modo, o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitido, devendo os sócios da empresa, GERALDO ROSA DO NASCIMENTO FILHO
E
JOSE PAULINO SOARES DE ASSIS, serem citados para se manifestarem e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prever expressamente o art. 135, do CPC.

Por estas razões, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e admitir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo, os sócios da empresa serem citados para se manifestarem e requerem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003994-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA PONTES

AGRAVADOS: I.S.P.D. COM COMERCIAL INFORMATICA LTDA – EPP, GERALDO ROSA DO NASCIMENTO FILHO E JOSE PAULINO SOARES DE ASSIS

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA- EMPRESA ENCERRADA – DUPLICATA SIMULADA -
NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADMITIDA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS – RECURSO PROVIDO.

1 - A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.

2 - O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (CC, art. 50, § 1º).

3 - A emissão de duplicatas simuladas configura abuso de direito por desvio de finalidade que aliada ao fato da empresa ter se encerrado e mudado de endereço sem comunicar tal fato ao juízo, bem como o fato de ser impossível a intimação de um dos seus sócios para apresentar contrarrazões, autoriza a admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente, considerando que a emissão de duplicata simulada é crime previsto pelo art. 172 do Código Penal.

4 - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige prova pré-constituída do abuso de direito pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, mas tão somente que este seja alegado pela parte e que existam indícios de prática de ato de abuso de direito pela empresa.

5 - Admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica os sócios devem ser citados para se manifestarem bem como para dizerem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

6 - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJE, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.